Tribunal: TJMT
Processo: 1028594-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028594-53.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PABLO FERNANDO FRANCISCO REIS - CPF: 049.768.952-97 (ADVOGADO), ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 425.019.622-49 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (REQUERIDO), DIEGO ADRIANO DE ARAUJO FREIRES - CPF: 848.200.802-10 (ADVOGADO), KEWIN WILLIAM SOARES DAMASCENO - CPF: 785.836.082-53 (ADVOGADO), MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA - CPF: 002.931.932-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 038.167.183-61 (VÍTIMA), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYFLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI - CPF: 003.495.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa.

Direito
Penal E
Processual
Penal. Revisão
Criminal
. Continuidade Delitiva. Mudança
Jurisprudencial

Posterior
Ao
Trânsito
Em
Julgado
. Ausência De
Erro

Judiciário
. Ação Revisional
Improcedente
.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva fixada em 2/3 no acórdão do Recurso de Apelação n. 10301/2018, que resultou na condenação definitiva do revisionando à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubos majorados, porte ilegal de armas e associação criminosa, nos autos da Ação Penal n. 0005547-58.2013.8.11.0042.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão criminal com fundamento exclusivo em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado; e (
ii
) verificar se a dosimetria da pena ofende às Súmulas 444 e 659 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso da revisão criminal como meio de readequação da pena com base em alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, por violar os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXV).

4. A fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva baseia-se em fundamentos concretos extraídos da pluralidade de vítimas, das circunstâncias dos crimes e do elevado grau de reprovabilidade das condutas, não configurando erro de direito nem afronta à evidência dos autos.

5. A análise da personalidade e da conduta social do réu fundou-se em condenações anteriores com trânsito em julgado, não se tratando de valoração negativa por ações penais em curso, estando em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência superior e com a Súmula 444 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento (em itálico)
: "1. A revisão criminal não é cabível para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação penal. 2. A fixação da fração de 2/3 para continuidade delitiva é legítima quando justificada em dados concretos dos autos, como número de vítimas e gravidade das condutas. 3. A majoração da pena-base com base em condenações definitivas não viola a Súmula 444 do STJ."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI e LXXV; CP,
arts
. 59, 71, parágrafo único e 157, § 2º, I, II e V; CPP,
arts
. 621, I e 625, § 1º; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 977.029/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2016; STJ,
AREsp
2.630.121/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STF, HC 153.805
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.12.2018; TJMT, RC n. 1003692-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Antonio
Nilson Ribeiro
d
a Silva
,
com fulcro no inciso
I
do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o
acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
no
Recurso de Apelação n.
10301/2018
,

que reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de roubo que lhe foram imputados
, aplicando-lhe
a fração máxima de 2/3 (dois terços)
, nos autos da
A
ção
P
enal

n.
0005547-58.2013.8.11.0042
,
impondo-lhe
a pena de
finitiva de

21
(vinte e um)
anos e 4
(quatro)
meses
de reclusão
, em regime inicial fechado
.

Rela
ta
,
o requerente
,
que
“
o ponto é estritamente jurídico e de fácil verificação: havendo apenas dois delitos em continuidade
, a fração adequada é 1/6, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
”
, consignando, ainda nesse diapasão, que o voto condutor ora impugnado aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Sustenta
, ainda, que a pena-base que lhe foi imposta foi exasperada equivocadamente em razão da análise pejorativa da personalidade e conduta social do agente, em razão da existência de ações penais em curso
, em violação ao disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que as readequações
na pena
ora pleiteadas implicarão a antecipação da fruição de benefícios previstos na execução penal, possibilitando ao reeducando, atualmente segregado em regime fechado, alcançar de forma mais célere a progressão e demais institutos executórios a que fizer jus.

Forte nessas razões, requer
eu
a concessão de liminar para
o ajuste provisório da pena para 16 anos e 10 meses, com a imediata retificação da guia
de
execução penal
perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, a fim de atualizar a data-base, recalcular o requisito de 1/6, recontar as remições e adequar os marcos executórios.

No mérito,
almeja
o reconhecimento de erro na fixação da continuidade delitiva, com aplicação da fração de 1/6, ou, subsidiariamente, de fração intermediária (1/5 ou 1/4), afastando-se o patamar máximo de 2/3; a fixação da pena pelos roubos em 10 anos e 6 meses e a pena total em 16 anos e 10 meses, com a substituição parcial do título executivo; e, por fim, a retificação definitiva da execução, com nova data-base, correta projeção do 1/6 e readequação dos benefícios executórios, incluindo progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões constantes no ID 310826367.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da manifestação constante no ID
311969386,
opinou “
preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Inadmi
ssibilidade
da re
visão criminal lastreada exclusivamente na mudança de entendimento jurisprudencial

Como é cediço, embora incluída no capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal ostenta natureza de ação penal de impugnação autônoma, porquanto inaugura nova relação jurídico-processual destinada a desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado.

É, pois, um instrumento de utilização excepcional, limitado às hipóteses taxativamente previstas no art. 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, devendo ainda observar os requisitos formais do art. 625, §1º, do mesmo diploma. Assim, harmoniza-se o princípio da justiça material com a segurança jurídica, a imutabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada.

Consta dos autos que
o revisionando foi condenado à pena de
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado,
pela prática dos crimes de
r
oubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), todos em concurso material.
A
condenação transitou em julgado em 13 de setembro de 2022.

Apurou-se que o réu integrou organização criminosa estruturada e estável, voltada à prática de delitos contra o patrimônio
na
modalidade
“Novo Cangaço”
, exercendo papel de liderança ao lado de seu irmão Josimar, com quem planejava, articulava e executava
as ações delituosas.

Os roubos majorados foram perpetrados contra as vítimas Nissan Frontier, Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A, mediante emprego de armas de grosso calibre e restrição da liberdade das vítimas por
período de tempo
elevado, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a elevada periculosidade do agente.

O revisionando, contudo, busca a rescisão da
condenação
sob o argumento de que
houve alteração jurisprudencial relevante que autoriza a rescisão do trânsito em julgado da sua condenação, sendo elas:
Súmulas 444 e 65
9
do Superior Tribunal de Justiça
.

Entretanto, a pretensão revisional não encontra amparo nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, pois não se está diante de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, tampouco há demonstração de falsidade de provas ou descoberta de elementos novos que indiquem inocência ou causem diminuição da pena.

Busca-se, em verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da condenação e aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial superveniente, o que não se coaduna com a natureza da ação revisional.

É firme o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas de que a revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, nem pode ser manejada para reexame do conjunto fático-probatório ou para simples adequação de decisões pretéritas à evolução jurisprudencial. Destina-se, tão somente, à correção de erro judiciário manifesto, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente decidido que a alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente a casos já definitivamente julgados, justamente por não se tratar de lei mais benéfica. A proteção à coisa julgada, de matriz constitucional (art. 5º, XXXVI, CF), constitui verdadeiro alicerce da segurança jurídica, devendo suas exceções
ser
interpretadas de modo restritivo, sob pena de comprometer a estabilidade das relações jurídicas.

Nesse sentido, aliás,
esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas já se manifestou reiteradamente:

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame 1. Revisão criminal proposta para anular e revisar a condenação por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, em que se afastou a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão 2. A primeira questão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal e da abordagem policial, promovidas após o revisionando e o comparsa não atenderem a ordem de parada do veículo e empreenderem fuga. 3. A segunda questão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir 4. Afigura-se legítima a busca pessoal motivada em fundada suspeita de prática delitiva, justificada pela fuga empreendida após ordem de parada. 5. Nosso ordenamento jurídico não exige que policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o agente quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), medida imprescindível somente nos interrogatórios realizados nas esferas policial e processual. 6. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, à época do acórdão impugnado, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 7
. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
8. Constatado que o revisionando possui condenações definitivas posteriores, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese 9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “Havendo justa para a realização da abordagem policial, motivada pela desobediência à ordem de parada, sucedida de fuga em alta velocidade, afigura-se legítima a subsequente busca pessoal”. “No momento da abordagem policial, é dispensável o aviso acerca do direito ao silêncio, obrigatório apenas no momento do interrogatório formal do agente na delegacia e em Juízo”.
“A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a reforma da sentença condenatória”.
“A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

[...]

(N.U 1003692-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT que, ao julgar a Apelação Criminal n.º 34487/2018, manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Sustenta-se
error
in
judicando
, consistente no indevido afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base exclusivamente na existência de ações penais em curso, em afronta à jurisprudência atual do STF (Tema 129) e do STJ (Tema 1.139).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado — que veda a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado — autoriza a desconstituição da condenação por meio da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da prova nem à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial, salvo hipóteses excepcionais como abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de norma penal incriminadora.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no HC 977.029/PR e
AgRg
no HC 889.851/MT) e do STF (HC 153.805
AgR
) reafirma que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não constituem fundamento legítimo para revisão criminal.

5. No momento da condenação do revisionando (2018), era prevalente o entendimento que admitia o uso de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme precedente do STJ (
EREsp
1.431.091/SP), razão pela qual não se verifica
error
in
judicando
à luz do entendimento então vigente.

6. A aplicação retroativa do Tema 1.139 do STJ (firmado apenas em 2022) comprometeria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, pilares fundamentais do processo penal em Estado Democrático de Direito.

7. Embora haja precedente isolado em sentido contrário (
AREsp
2.630.121/PR), prevalece o entendimento restritivo no âmbito da Sexta Turma do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação penal não autoriza, por si só, a revisão criminal.

É legítimo, à luz da jurisprudência vigente à época, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base na existência de ações penais em curso, não configurando
error
in
judicando
.

A revisão criminal não se presta à retroatividade de teses jurídicas firmadas posteriormente, exceto nas hipóteses excepcionais legalmente admitidas.

[...]

(N.U 1014308-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DE INTERPRETAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Wagner Calixto de Lima em face de acórdão transitado em julgado que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

O requerente sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, com a redução do aumento aplicado na terceira fase da dosimetria para o mínimo de 1/3, em razão de mudança no entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da revisão criminal, argumentando que a modificação de jurisprudência não é fundamento para desconstituição da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com fundamento na alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para a mera reinterpretação de normas em razão de mudança jurisprudencial posterior.

O pedido revisional busca a aplicação retroativa da Súmula 443 do STJ, editada em 2010, que exige fundamentação concreta para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado. No entanto, o acórdão condenatório transitou em julgado em 2008, quando o entendimento jurisprudencial vigente permitia o aumento com base no número de majorantes.

O reconhecimento da tese defendida pelo requerente resultaria em grave insegurança jurídica, abrindo precedente para a revisão de todas as condenações passadas sempre que houver alteração de entendimento dos tribunais superiores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que mudanças posteriores na interpretação da lei penal não são fundamento para revisão criminal, salvo nas hipóteses de abolitio criminis ou norma mais benéfica com efeito retroativo, o que não se verifica no caso concreto.

A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou meio para rediscutir a dosimetria da pena com base em interpretação superveniente dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não é cabível para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A alteração na interpretação da dosimetria da pena de roubo majorado, consagrada na Súmula 443 do STJ, não tem efeito retroativo para desconstituir condenações definitivas transitadas antes de sua edição.

A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de reexame da dosimetria da pena, salvo se demonstrado erro material, violação a texto expresso de lei ou prova cabal de inocência do condenado.

[...]

(N.U 1024559-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

No caso em apreciação, a despeito de o revisionando pleitear a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva,
invocando a Súmula 659 do STJ,
argumentando que praticou
apenas
dois delitos, verifica-se que o acórdão impugnado justificou a aplicação da fração de 2/3 para a continuidade delitiva com base nos seguintes fundamentos:

[...] Com relação à fração de acréscimo penal decorrente da aplicação da regra da continuidade delitiva, é mister assinalar, desde logo, que se trata de crimes perpetrados contra vítimas diferentes, a impor a aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, que se refere aos crimes violentos cometidos contra vítimas diferentes. Além disso, tomo por base o número de pessoas que foram subjugadas pelas ações continuadas, bem como a faixa etária e outras condições, tal qual o modus operandi, e
considerando que no primeiro roubo foram duas (Sóstenes e Marlene) e nos demais, outras dezenas de funcionários e clientes das agências, entendo prudente e necessário elevar a pena na fração de 2/3,
superior à mínima, que é de 1/6, porém, inferior ao máximo cominado em abstrato para a hipótese [até o triplo], considerando as peculiaridades do caso concreto, à luz das referências ao art. 59 do CP, notadamente, aquelas relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, que, a despeito de não terem sido valoradas desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria penal, não impedem sejam novamente analisadas na esfera da quantificação estabelecida no art. 71, parágrafo único, do CP, ante a expressão previsão legal nesse sentido. [...]

No caso em análise, as condutas delitivas revelam
pluralidade significativa de vítimas
e elevada reprovabilidade do comportamento, porquanto o agente, de forma reiterada e com unidade de desígnios, praticou sucessivos roubos a instituições financeiras e seus frequentadores, empregando violência e grave ameaça, em ações articuladas e meticulosamente planejadas, com divisão de tarefas e modus operandi semelhante. Verifica-se, ainda, que os delitos alcançaram pessoas de idades e condições diversas, em situações de extrema vulnerabilidade, como funcionários e clientes que se encontravam nas agências, ampliando a gravidade social do resultado.

Dessa forma, tendo em vista a natureza violenta dos delitos, o número expressivo de vítimas, a similitude das ações e a intensidade da reprovabilidade da conduta, bem como a inexistência de entendimento sumulado à época do julgado, a fração de 2/3 foi adequada à reprovação e prevenção do crime.

Em relação à aventada violação ao entendimento sumulado no enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça,
infere-se do acórdão condenatório que

as ações penais pretéritas mencionadas nos autos não foram utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do réu, mas sim para reconhecer a existência de
maus antecedentes
, em razão de condenações criminais definitivas
cujos fatos foram anteriores e o trânsito em julgado, posterior,
o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico.

Aliás, veja-se a fundamentação do eminente relator:

[...]
“Além disso, infere-se que realmente ele possui propensão à prática de crimes no estilo
Novo Cangaço
, pois foi condenado por crime semelhante ocorrido naquela mesma cidade de Comodoro, em setembro de 2008, sendo processado e condenado nos autos da Ação Penal n.º 0002257-08.2008.8.11.0046, cód. 28994, Vara Única de Comodoro, ao cumprimento da pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, valor unitário mínimo, por sentença transitada em julgado definitivamente em 16/6/2015.

A propósito, cuidando-se de fato anterior, a ocorrência do trânsito em julgado final do crime anterior no curso da presente ação penal não desnatura a possibilidade de majoração da pena-base, conforme precedentes do e. STJ,
verbi gratia
. [...]

Portanto, a decisão combatida estava em plena conformidade com a jurisprudência vigente ao tempo do julgamento e não afrontou texto legal ou evidência dos autos. Não há falar, assim, em “erro judiciário” ou em contrariedade manifesta à lei penal, mas apenas em pretensão de
revalorar
provas e de aplicar retroativamente nova interpretação jurisprudencial, o que, por evidente, não se admite em sede revisional.

Dessarte, não se verificando erro, injustiça, contrariedade à lei penal ou prova nova capaz de justificar a rescisão da sentença condenatória, impõe-se o julgamento de improcedência da presente ação revisional.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a revisão criminal ajuizada por
Antonio
Nilson Ribeiro da Silva
, mantendo-se
incólume
a condenação proferida nos autos da Ação Penal n.
Ação Penal n. 0005547-58.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025